Tribunal: STF
Processo: ARE 1311898
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIFESP. MPF. AÇÃO PROPOSTA PELO MPF. DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO COMO FISCAL DA LEI. MAGISTÉRIO SUPERIOR. PRESCRITIBILIDADE.
    1. Cuidando-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, não é obrigatória a intervenção do Parquet como custos legis, a teor do disposto no art. 5°, § 1°, da Lei n.° 7.347/1985. Pacífico o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Precedentes: RESP 200600141200, RESP 201000407765 e RESP 200800617748. Diante disso, rejeitado o requerido pelo MPF à fl. 2.295.
    2. A ação civil pública destinada a apurar danos ao erário que tenha em vista ressarcimento não se submete a qualquer prazo prescricional, com fundamento no art. 37, §5° da Constituição Federal.
    2.1. No 'ressarcimento' ao erário - imprescritível - há de se englobar apenas danos materiais de conteúdo econômico. Deveras, a necessidade de conferir-se segurança às relações jurídicas solidificadas no decorrer do tempo exige o estabelecimento de marco prescricional, que consiste em um lapso de tempo razoável para o exercício do poder desconstitutivo do Estado. Em vista disso, deve ser dada uma interpretação estrita à exceção da imprescritibilidade prevista no art. 37, §5° da CF, aplicável somente aos danos materiais de conteúdo econômico. Precedentes do E. TJ-SP e do E. TRF1. Como na presente ação civil pública o Ministério Público não expressa nenhuma pretensão ressarcitória, não trazendo aos autos pleito de ressarcimento de danos ou devolução dos valores, o art. 37, §5° da CF é inaplicável, sendo, pois, a presente ação prescritível.
    2.2. Em razão da Lei n.° 7.347/1985 (que disciplina a ação civil pública) não estabelecer prazo prescricional, deve-se aplicar o prazo de cinco anos, quer se aplique por analogia a Lei n.° 4.717/1965 (que regula a ação popular), especificamente seu art. 21, quer se aplique o Decreto n.° 20.910/1932 (que regula a prescrição quinquenal para as ações contra o Estado), especificamente seu art. 1°. Precedente do E. STJ, no qual se manifestou a respeito da possibilidade de se atribuir à ação civil pública o lapso prescricional previsto na Lei da Ação Popular.
    2.3. Na hipótese dos autos, o ato de progressão funcional dos docentes ocorreu nas décadas de 1980 e 1990, especificamente no período entre 1987 e 1998 (fls.12/45), e a presente ação foi proposta em 27/03/2009, portanto, o lapso temporal foi superior a cinco anos, o que revela que a prescrição se consumou, em razão de ter transcorrido o prazo fatal. Diante disso, deve-se reconhecer prescrito o direito de ação do apelante.
    3. Apelação conhecida a que se nega provimento."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Por meio da presente ação civil pública, objetiva-se tornar sem efeito atos administrativos de progressão funcional de professores da Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina, veiculados por portarias. Esses atos foram respaldados em procedimentos internos de avaliação de desempenho, por desempenho, tempo de serviço e titulação (obtenção do título de Mestre e/ou Doutor), adotando-se critérios diferenciados em face das peculiaridades dos casos concretos (fls. 67/68).
    Por meio desses procedimentos (sem a realização de concurso público, frise-se), diversos professores foram ascendidos de uma carreira inferior para outra superior de Magistério, num sistema de 'progressão vertical' (por exemplo, de assistente nível 2 para a de professor adjunto nível 1), conforme portarias constantes dos autos.
    No caso, discute-se a regularidade das progressões em questão e a viabilidade ou não da desconstituição dos atos. 
    O apelante alega, em síntese, que as progressões não observaram os trâmites legais e a forma de divisão do Magistério Superior, em carreiras ou classes (Professor Titular, Professor Adjunto, Professor Assistente e Professor Auxiliar).
    (...)
    Como na presente ação civil pública o Ministério Público não expressa nenhuma pretensão ressarcitória, não trazendo aos autos pleito de ressarcimento de danos ou devolução dos valores, o art. 37, § 5° da CF é inaplicável, sendo, pois, a presente ação prescritível. Em razão da Lei n.° 7.347/1985 (que disciplina a ação civil pública) não estabelecer prazo prescricional, deve-se aplicar o prazo de cinco anos, quer se aplique por analogia a Lei n.° 4.717/1965 (que regula a ação popular), especificamente seu art. 21, quer se aplique o Decreto n.° 20.910/1932 (que regula a prescrição quinquenal para as ações contra o Estado), especificamente seu art. 21, in verbis:
    (...)
    Na hipótese dos autos, o ato de progressão funcional dos docentes ocorreu nas décadas de 1980 e 1990, especificamente no período entre 1987 e 1998 (fls.12/45), e a presente ação foi proposta em 27/03/2009, portanto, o lapso temporal foi superior a cinco anos, o que revela que a prescrição se consumou, em razão de ter transcorrido o prazo fatal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente